Tribunal: TJES
Processo: 5009588-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009588-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SIMONE TOSCANO SANTOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo visando reformar decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento. O agravo de instrumento intentara a a revisão de decisão que, em ação de obrigação de fazer, concedera tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos oncológicos fulvestranto e ribociclibe ao paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a competência da Justiça Estadual ou Federal para processar e julgar a demanda referente ao fornecimento de medicamentos oncológicos; (ii) a responsabilidade do ente estatal pelo fornecimento dos medicamentos, em razão das regras de repartição de competências e financiamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STF, no âmbito do Tema 793 de Repercussão Geral, estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento das decisões conforme a repartição de competências administrativas.

4.
A tese fixada pelo STJ no IAC nº 14 define que a competência para julgamento de ações que envolvem o fornecimento de medicamentos não padronizados no SUS, mas registrados na Anvisa, é do juízo originalmente acionado, sem alteração de competência em razão das regras administrativas do SUS.

5.
O STJ também estabelece que as regras de repartição de competências administrativas entre União, Estados e Municípios devem ser observadas apenas no cumprimento da sentença, para fins de eventual ressarcimento entre entes federativos, sem repercussão imediata na competência jurisdicional.

6.
A alegação do agravante sobre a necessidade de observância da Política Nacional de Assistência Oncológica e a atuação dos CACON/UNACON para o fornecimento dos medicamentos não afasta a responsabilidade solidária do Estado pelo atendimento à saúde do paciente, conforme jurisprudência do TJES.

7.
O agravante não apresenta novos fundamentos jurídicos aptos a infirmar a decisão impugnada, estando ela em conformidade com precedentes do TJES e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A competência para o julgamento de ações que envolvem o fornecimento de medicamentos não padronizados no SUS, mas registrados na Anvisa, deve permanecer com o juízo originalmente acionado, não cabendo alteração em razão das regras administrativas do SUS.

2. Os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento da decisão conforme a repartição de competências, sem que isso afete a legitimidade do polo passivo no momento da propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 109, I, e 198, § 1º; CPC/2015, art. 932, IV, b; Lei nº 8.080/1990; STF, Tema 793 de Repercussão Geral; STJ, IAC nº 14, e CC nº 187.276/RS.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STJ, IAC nº 14, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 09.09.2020; STJ, CC nº 187.276/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 12.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Estado do Espírito Santo

(id 9082858), ver reformada a decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada para determinar o fornecimento dos medicamentos oncológicos fulvestranto e ribociclibe.

Irresignado, o recorrente sustenta, em síntese: (i) responsabilidade Federal pelo financiamento e competência da União para definição de regras do atendimento do paciente oncológico; (ii) incompetência absoluta da Justiça Estadual; (iii) a necessidade de observância das regras da Política Nacional de Assistência Oncológica, por meio do CACON/UNACON; (iii) responsabilidade do CACON/UNACON pelo fornecimento do medicamento; (iv) risco de e grave lesão à economia, à saúde e à ordem pública.

Pois bem. Após detida análise, verifica-se a possibilidade de julgamento monocrático, na forma da alínea
b
do inciso IV do art. 932 do CPC.

No Tema Repercussão Geral, o STF fixou tese jurídica no sentido de que
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Apesar disso, não se ignora que a Suprema Corte reconhecera a
Repercussão Geral
(
Tema 1234
)
da
matéria pertinente à l
egitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS
).

Nada obstante, a par desse tema, o STJ, no incidente de assunção de competência nº 14, firmou orientação no sentido de que nas ações com pedido de fornecimento de medicamentos em face do Poder Público, deve prevalecer a competência do juízo de acordo com o ente incluído originalmente no polo passivo, cuja repartição de competência administrativa deve ser observada apenas no cumprimento da sentença para eventuais fins de ressarcimento. É de se conferir:

a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar;

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).

17. Conflito de competência conhecido para declarar competente para o julgamento da causa o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Vacaria/RS.

(CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

No caso em exame, verifica-se que, embora os medicamentos pretendidos possuam registro na Anvisa e não se encontrem na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais ou padronizados, a competência deve permanecer com a Justiça Estadual, consoante tese fixada no sobredito IAC nº 14, do STJ.

Quanto à alegação de necessidade de submissão ao rito administrativo da política nacional de saúde, esta egrégia Corte, em mais de uma oportunidade, definiu que
“o fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça.”
(TJES, Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Diário: 31/08/2018)

Nesse cenário, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Conforme se depreende, o desprovimento do recurso está pautado em sólida jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, inclusive firmada em sede de recurso repetitivo.

Por conseguinte, resta evidenciado que o agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 04/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do(a) Relator(a)

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.